Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701865-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708203-83.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para suspender o Ato Convocatório no 194/2020 – IGESDF/UNAP/SUNAP/GCOMP/NCOIN. A agravante explica que participou do Ato Convocatório acima descrito, cujo item 25 (aquisição de máscaras cirúrgicas), foi homologado em favor da empresa Excel Indústria e Comércio de Equipamentos De Proteção Ltda, sem a apresentação de laudos exigidos no art. 5o, parágrafos 1o e 3o da Resolução – RDC n. 379 de 30/04/2020. Narra que apresentou recurso administrativo requerendo a desclassificação da empresa vencedora, que restou indeferido pela autoridade coatora, razão pela qual impetrou o mandamus em análise. Em suas razões recursais, afirma que o pedido liminar constante da exordial está lastreado com os requisitos constantes do artigo 300 do CPC e art. 7o da Lei do Mandado de Segurança, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que a autoridade coatora deixou de observar os requisitos estabelecidos pela resolução - RDC no 356 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, principalmente quanto à norma técnica ABNT NBR 15052:2004, que exige a produção de artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar para classificação da empresa. Sustenta que, embora o edital não tenha previsto a obrigação de atendimento da norma ABNT NBR 15052, que exige os laudos que não foram apresentados pela empresa vencedora, estava vigente à época a RDC no 379/2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. Assevera que o artigo 5o da referida dispõe expressamente as normas e requisitos exigíveis para a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis. Afirma que todos os órgãos públicos que pretendem adquirir produtos para a saúde, são obrigados a respeitar a legislação pertinente, razão pela qual não se mostrou necessária a impugnação do edital no momento oportuno. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de tomar qualquer decisão quanto ao Ato Convocatório ora questionado, e, caso já tenha sido firmado contrato com a empresa vencedora, que seja determinada a sua suspensão. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar os pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 22603303 e 22603304). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, tratando-se de mandado de segurança, a Lei 12.016/2009 dispõe que o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) Conforme cediço, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso, em caráter liminar, a impetrante pretende a suspensão do Ato Convocatório no 194/2020 – IGESDF/UNAP/SUNAP/GCOMP/NCOIN, instituído para a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis. A decisão recorrida negou a liminar requerida na origem, nos seguintes termos (ID 80921652): Acolho a emenda do ID 80325745. Retifique-se o polo passivo para constar DIRETOR-PRESIDENTE DO IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, excluindo-se todos os demais. Cadastre-se o Ministério Público. A decisão de emenda do ID 80292042 determinou a juntada do Elemento Técnico no 134/2019 que já consta nos autos ao ID 79913698, conforme destacado pelo impetrante na referida emenda. No entanto, houve a juntada de diversos documentos técnicos que não são essenciais ao feito e causam tumulto processual, considerando que já consta com 1.475 páginas. Dessa forma, determino a exclusão dos documentos dos ID's 80325749 a 80325770. Passo à análise do pedido liminar. O impetrante alega que houve a homologação do resultado do Item 25 do Ato Convocatório n. 109/2020 IGESDF/UNAP/SUNAP/GCOMP/NCOIN - Processo de Seleção de Fornecedores na Modalidade de Mercado Digital n. 109/2020 em favor da empresa EXCEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA. Entretanto, sustenta a necessidade de desclassificação da referida empresa do certame, pela não apresentação dos Laudos exigidos no art. 5o, parágrafos 1o e 3o da Resolução - RDC n. 379 de 30/04/2020. Esclarece que a autoridade coatora indeferiu o recuso administrativo interposto pelo impetrante, mas que não foram observados os requisitos estabelecidos pela RESOLUÇÃO - RDC No 356 da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, mormente quanto às seguintes normas técnicas: I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras cirúrgicas - Requisitos; e II - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica. Entende que as referidas normas não permitem ao licitante optar por utilizar uma norma ou outra. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda segundo a Lei do Mandado de Segurança, art. 7o, III, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. No caso, tenho por ausentes os requisitos. O parecer que baseou o indeferimento do recurso administrativo do impetrante assim consignou (ID 79913695): "(...) 15. Como se vê, a lei do certame constitui norma geral e por todos deve ser observada, porém, não afasta a necessidade de atendimento das demais normas legais, cabendo, sempre, por parte do administrador, o cuidado de, além da vinculação ao instrumento convocatório ser realizada interpretação sistemática das regras incidentes à espécie. 16. No caso em apreço, registra-se que o Elemento Técnico, no item 25, não vincula qual norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT deve ser adotada pelas participantes na fabricação de suas máscaras, tal como previsto no item 26 (conforme pode ser verificado no campo 10 deste Parecer. 17. Todavia, a empresa Excel, dentro das normas permitidas pela ABNT, optou por utilizar a norma ABNT 14673 - identificada como norma necessária para aplicação da ABNT NBR 15052:2004 (https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=418) -, e, no momento oportuno, de habilitação, apresentou produto em acordo com a descrição do objeto mencionado no instrumento que regula o procedimento de seleção de fornecedores." Sendo assim, em sede de cognição sumária, inexistindo previsão expressa no edital quanto às normas aplicáveis na fabricação dos produtos objeto do certame, inviável o acolhimento da pretensão do impetrante, até mesmo porque não houve impugnação no momento oportuno ao referido edital, se fosse o caso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 dias (art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Ainda, diante da relevância do objeto da lide, qual seja, a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis para uso em serviços de emergência da saúde em virtude do SARS-CoV-2, expeça-se mandado de intimação ao DISTRITO FEDERAL para informar se possui interesse na presente demanda. Intimem-se. A agravante afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada na origem. Alega que a empresa vencedora não apresentou os laudos constantes da ABNT NBR 15052; bem como que não observou a RDC no 379, de 30 de abril de 2020. Assevera a necessidade de suspensão do andamento do Ato Convocatório, em razão da eminente assinatura do contrato e do início da entrega das máscaras cirúrgicas descartáveis. Em que pesem as alegações da parte agravante, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão liminar pleiteada. Inicialmente, não restam dúvidas de que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, no momento da análise das propostas, deve realizar o julgamento de acordo com os critérios constantes do edital. Assim dispõe a Lei 5.899/2017, que autorizou o Poder Executivo a instituir o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF (atual IGESDF, conforme Lei Distrital 6.270/2019), in verbis: Art. 2o Compete à Secretaria de Estado de Saúde supervisionar a gestão do IHBDF, observadas as seguintes normas e disposições: (...) XII - as aquisições, alienações e contratações pelo IHBDF são realizadas conforme seu regulamento próprio de compras e contratações, aprovado pelo Conselho de Administração, observados: a) os princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência; b) o princípio do julgamento objetivo; c) o julgamento das propostas feito de acordo com os critérios fixados no edital; d) a igualdade de condições entre todos os fornecedores; e) a garantia ao contraditório e à ampla defesa; (destaquei) No caso em análise, o item 25 do Elemento Técnico 134/2019, anexo ao Ato Convocatório no 108/2020 (ID 79913698 dos autos de origem), descreve a especificação do objeto que a IGESDF pretende adquirir: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Aplicação: proteção de vias aéreas, para uso em serviços de saúde. Composição: Máscara em tecido não tecido (TNT) a base de polipropileno, em três camadas, com elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2μm, clipe nasal embutido não perfurante, sem memória, com tiras ajustáveis de amarrar. Tamanho: mínimo 17cmx17cm aberta. Processo de esterilização: não estéril. De fato, conforme consignou o Juízo a quo, inexistiu previsão expressa no edital quando às normas técnicas aplicáveis na fabricação dos produtos objeto do certame, o que, por si só, já seria motivo para o indeferimento da liminar pleiteada pela impetrante, ora agravante. Isso porque, observando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a empresa vencedora (EXCEL) apresentou seu produto em acordo com a descrição constante do Ato Convocatório, recebendo aprovação da equipe de avaliação técnica, conforme Formulário de Avaliação de Amostras constante do ID 79913695, pág. 6 dos autos de origem. Verifica-se, ainda, que não houve a alegada inobservância da Resolução RDC no 379, vigente à época. A agravante menciona, principalmente, a ofensa aos §§ 1o e 3o da referida Resolução. Transcrevo a norma: Art. 5o As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material NãoTecido para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (de forma consolidada ou não), de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras cirúrgicas - Requisitos; e II - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica. § 1o A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). § 2o A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. § 3o O Não tecido utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP)398% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE)395%. (destaquei) Veja-se que a equipe técnica, seguindo o roteiro para avaliação do produto, registrou que a máscara apresenta (ID 79913695, pág. 6): 02. Proteção de vias aéreas, para uso em serviços de saúde; (...) 04. Três camadas, com elemento filtrante; 05. Eficiência de filtração superior a 95% para partículas de 3,2μm Ademais, a não apresentação de laudos por parte da empresa vencedora não acarreta a sua desclassificação. Isso porque, além de não haver tal previsão editalícia, os laudos constantes da ABNT NBR 15052 (ID 22604568 destes autos) têm como objetivo, orientar a maneira adequada de como devem ser realizados os testes para aferição da eficiência das máscaras. Com efeito, se a máscara apresentada pela empresa vencedora foi aprovada pela equipe técnica formada para a avaliação dos produtos, presume-se que realizaram todos os testes necessários. Assim, não havendo provas nos autos que demonstrem que o produto vencedor não atende aos requisitos exigidos no edital e na Resolução indicada, inviável a suspensão do procedimento de seleção de fornecedores, mormente diante da evidente urgência que a agravada possui para a aquisição de máscaras para as pessoas que laboram em suas dependências. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da tutela de urgência ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Verifico que a parte agravante impetrou o Mandado de Segurança em face do Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, bem como incluiu a referida autoridade no polo passivo do presente agravo de instrumento. Contudo, a agravante, erroneamente, cadastrou no sistema PJe o Distrito Federal no polo passivo, que ainda não se manifestou nos autos de origem quanto ao possível interesse no feito. Assim, determino à Secretaria que realize a alteração do polo passivo do presente recurso, fazendo-se constar o Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, excluindo o Distrito Federal. Após, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021 17:02:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador